Tribunal: TJDFT
Processo: 0731509-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731509-04.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO ANTONIO RODRIGUES URTADO JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabio Antonio Rodrigues Urtado Junior contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra o Distrito Federal, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo exequente, mantendo a ordem para expedição de RPV em caso de renúncia da parte credora ao valor excedente a dez salários-mínimos (ID 102236607 do processo n. 0705359-29.2021.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 29548047), o agravante destaca que a Lei Distrital n. 6.618/2020 alterou o limite de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos em relação às obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e suas entidades da administração indireta. Argumenta que a referida lei não é formalmente inconstitucional, pois o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e não gera, por si só, aumento de despesa, tratando-se de norma de cunho meramente processual editada com base no art. 100, § 3o, da Constituição Federal. Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo para que seja determinada a expedição de requisições de pequeno valor para pagamento da quantia que não ultrapasse o teto de 20 (vinte) salários-mínimos. No mérito, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, nos moldes do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 29548050). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos puder representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação à tutela antecipada, o art. 300 do CPC autoriza sua concessão desde que presentes os seguintes pressupostos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não se constata a presença desses requisitos, pelas razões expostas adiante. Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva instaurado por Fabio Antonio Rodrigues Urtado Junior contra o Distrito Federal. Na decisão que recebeu a petição de cumprimento de sentença constou o seguinte: “Fica desde já determinada a expedição de RPV, em caso de renúncia da parte credora ao valor excedente a dez salários-mínimos” (ID 100235241 do processo originário). Contra esse pronunciamento judicial, o exequente opôs embargos de declaração, que foram rejeitados com os fundamentos transcritos a seguir: [...] Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, vícios esses que não foram demonstrados pelo embargante. Ao contrário do que sustentam os embargantes, a expedição de RPV deve observar o teto de 10 salários-mínimos, em observância à redação originária do art. 1o da Lei Distrital 3.624/2005. Isso porque a Lei Distrital no 6.618/2020, que havia alterado para 20 salários mínimos as obrigações consideradas de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e suas entidades de administração indireta, já foi declarada inconstitucional pelo c. Conselho Especial deste e. TJDFT (ADI 2015.00.2.015077-2), oportunidade em que fixou entendimento de que a “alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo”. [...] Logo, não há falar em obrigação de pequeno valor superior a 10 salários-mínimos. Assim, não há omissão a ser sanada. Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração. Intime-se a parte exequente a se manifestar sobre a impugnação apresentada pelo Distrito Federal em ID 102192842, no prazo de 15 (quinze) dias. [...] Diante disso, o exequente interpôs o presente agravo de instrumento. Em análise inicial dos autos, verifica-se que o título executivo judicial foi formado na ação coletiva ajuizada pelo Sindireta/DF, em substituição processual a seus filiados, por meio de processo distribuído sob o n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32159/97). Na sentença, parcialmente modificada em segunda instância (acórdão proferido em 22/2/2017), o réu foi condenado ao pagamento de valores referentes ao benefício-alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/94. O trânsito em julgado ocorreu em 11/3/2020. Nesse ponto, cabe salientar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, apreciando o Tema n. 792 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. O voto condutor do referido Recurso Extraordinário esclareceu que o marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. No caso em exame neste agravo de instrumento, a sentença condenatória transitou em julgado antes da entrada em vigor da Lei Distrital n. 6.618, de 8/6/2020, publicada no Diário da Câmara Legislativa em 17/6/2020 e no Diário Oficial do Distrito Federal n. 114 de 19/6/2020[1]. Assim, aplicando-se a tese firmada pela Corte Suprema no julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, a nova lei não incidiria ao caso em tela. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, pois, neste juízo sumário, nota-se que a constituição definitiva do crédito ocorreu sob a égide da antiga redação do art. 1o, caput, da Lei Distrital n. 3.624/2005, que estabelecia o limite de 10 (dez) salários-mínimos para os pagamentos de obrigações definidas como de pequeno valor. Também não se constata perigo de dano à parte agravante, pois na decisão agravada não há determinação direta para expedição de requisitórios. Ademais, em consulta aos autos de origem, verifica-se que o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, ainda pendente de apreciação. Por essas razões, os requisitos legais para antecipação da tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo ao recurso não foram preenchidos. Ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 1 de outubro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Disponível em: https://legislacao.cl.df.gov.br/Legislacao/consultaTextoLeiParaNormaJuridicaNJUR-550836!buscarTextoLeiParaNormaJuridicaNJUR.action. Acesso em: 1/10/2021.